Tribunal: STF
Processo: MS 20198
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
- Funcionário do Senado Federal ex-combatente da FEB. Direito de aposentar-se, aos vinte e cinco anos de serviço, com a promoção prevista na resolução nº 37/62. Desassiste-lhe, porém, direito à promoção estabelecida na Resolução nº 6, art. 345, porque esta é privativa do funcionário que contar 35 anos de serviço. Mandado de Segurança indeferido.